Tribunal: TJPA
Processo: 0800900-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800900-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO JEFERSON ARAUJO GADELHA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Homicídio Qualificado – Condenação pelo Tribunal do Júri – Tornozeleira Eletrônica – Medida mantida pelo Juízo na sentença condenatória, em obediência ao que foi decidido anteriormente pelo Tribunal – Competência para apreciação do
writ
do Superior Tribunal de Justiça. Não conhecimento. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
UNANIMIDADE
de votos
, em acolher a preliminar suscitada pelo Relator
,
para
N
ÃO CONHECER
d
a ordem
impetrada
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTONIO JEFERSON ARAUJO GADELHA
sendo coator o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Aduz o impetrante que o paciente
foi denunciado por ter, em tese, no dia 05/11/2009, incorrido no art. 121, § 2º, I e IV do CPB; e,
no dia 06/03/2012, foi submetido a julgamento

perante o Júri Popular
, anulado pela

3ª Câmara Criminal Isolada do TJ/PA

(
AC. nº 29.743). No dia 02/12/2014, o paciente foi submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, igualmente anulado pela a 3ª Câmara Criminal isolada do TJ/PA (AC. nº 153.972). Em 01/02/2016, com o paciente preso há mais de 6 (seis) anos, as Câmaras Criminais Reunidas do TJ/PA concederam a ordem de habeas corpus a ANTONIO, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico (art. 319, IX do CPP- AC. nº 155.318, porém, no dia 16/11/2016, o paciente foi submetido a outro julgamento perante o Júri e foi condenado, entretanto, ao proferir a sentença condenatória, o magistrado deixou de fundamentar a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico, daí o constrangimento ilegal.

Ao final, ante ao excesso de prazo no monitoramento (4 anos), pede a concessão da ordem, para a retirada do equipamento
.

Indeferi a liminar (fl. 122-ID Num
2730851
) e dispensei as informações, uma vez que os autos encontram-se em meu gabinete para o julgamento da apelação interposta pela defesa do paciente. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID Num
2755840
).

VOTO

De plano, suscito de ofício, preliminar de não conhecimento do feito, ante a incompetência desta Seção de Direito Penal para o julgamento do presente
writ
;

e
, para melhor elucidar a questão, ressalto que a prisão preventiva do paciente foi substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
,
dentre elas incluiu-se o
monitoramento eletrônico, quando do julgamento, em 01 de
fevereiro
de 2016, do HC nº
0098736-67.2015.8.14.0000
,
da então Câmaras Criminais Reunidas do TJ/PA, da relatoria da Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
, conforme trecho
final
que segue:

Assim sendo, diante do patente excesso de prazo, sem culpa do réu e/ou sua defesa, bem como pelos dias trabalhados e comportamento excelente, consoante se verifica da Certidão Carcerária de fl. 89, concluo pela possibilidade de transformar a prisão preventiva em medidas cautelares diversa da prisão, na forma do art. 319 do CPPB, tais como: I– comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica, previsto no inc. IX, do mesmo dispositivo legal, entre outras medidas a serem adotadas pelo Juiz a quo, de acordo com as notas taquigráficas.

Ante o exposto, CONCEDO a ordem impetrada.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2016

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Então, o paciente submetido pela 3ª vez a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, foi condenado a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, no regime FECHADO, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade, dispondo o Juízo,
ipsis litteris
:

“
Diante da decisão do Egrégio TJPA que concedeu a liberdade ao réu, em respeito ao provimento da superior instância, mantenho o direito do réu de recorrer em liberdade
, não havendo modificação fática que justifique a decretação da prisão preventiva, notadamente
pelo fato de o acusado estar cumprindo adequadamente as cautelares fixadas, as

quais por obvio ficam mantidas
, mormente diante da prolação de sentença condenatória.”

*Grifo meu

Como visto, nenhuma ilegalidade a reparar, uma vez que o Juízo tão somente cumpriu com a determinação superior, no caso, o que foi decidido no habeas corpus de relatoria da Desa. VANIA SILVEIRA, devendo ser ressaltado, que o paciente encontra-se condenado, cujo apelo está pendente de julgamento, devendo ser incluído em pauta muito em breve, além do apenamento ter sido na base de 19 anos de reclusão, em regime fechado, parecendo-me razoável o uso da tornozeleira eletrônica, que se revela mais benéfico do que o recolhimento ao cárcere, dado ao regime FECHADO fixado na sentença.

Lado outro, e apenas por amor ao debate, a
alegada dificuldade de conseguir emprego
no mercado de trabalho
não constitui motivo para a retirada da monitoração eletrônica
(Precedentes)
, já que tal medida destina-se justamente
para resguardar
à
aplicação da lei penal, principalmente agora, com a condenação do paciente,
além de não haver prova de que
ANTONIO JEFERSON
tenha sido preterido em proposta de emprego pelo fato de usar tornozeleira eletrônica
.
Sendo assim, não há que se falar em retirada do monitoramento eletrônico.

Logo
,
e
considerando que a
s

medidas cautelares, incluindo o monitoramento,
foi concedida ao paciente por esta
Sessão de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Reunidas
, eventual inconformidade deve ser manejad
o
perante Superior
Tribunal de Justiça - STJ
.

ANTE O EXPOSTO,
NÃO
CONHEÇO DO
WRIT
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
09
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/03/2020